Tribunal: TJSP
Processo: 2214425-43.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
COMPRA E VENDA DE ELEVADOR RESIDENCIAL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E REPARAÇÃO DE DANOS - JUSTIÇA GRATUITA PLEITEADA POR UMA DAS RÉS, PESSOA JURÍDICA - AUSÊNCIA DE PROVA EFETIVA DA INCAPACIDADE FINANCEIRA PARA EXERCER OS ATOS PROCESSUAIS NA PRESENTE DEMANDA - BENEFÍCIO INDEFERIDO – DECISÃO MANTIDA

AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO